Tribunal: TJDFT
Processo: 0020154-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020154-45.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROSANA DAUDT PRIETO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INCORPORAÇÃO. JUSTIÇA. TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS. MORA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. 1. O Banco do Brasil S.A. possui, na qualidade de patrocinador, legitimidade para ser demandado a integralizar a reserva matemática em causas originadas de eventual ato ilícito praticado no âmbito de previdência complementar. 2. A recomposição da reserva matemática deverá ser feita com base em valores obtidos a partir de estudo técnico atuarial realizado em sede de liquidação de sentença. Inexiste prejuízo por não ter sido deferida a realização de perícia atuarial na fase de conhecimento. 3. A prescrição do fundo de direito inicia-se com o trânsito em julgado da demanda trabalhista. A prescrição incidente sobre as prestações atinge, diferentemente, as parcelas anteriores aos cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação. 4. O Superior Tribunal de Justiça admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 8.8.2018. 5. A inclusão está condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática, cujo valor será apurado por estudo técnico atuarial na fase de liquidação de sentença. 6. A modulação de efeitos operada pelo Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça, devido ao caráter excepcional, não admite interpretação para incluir benefício de natureza temporária ou indenização pelo valor recebido a menor. 7. O Banco do Brasil S.A. responde pela integralização dos valores juntamente com o participante. 8. Os juros de mora são contados da data da citação. 9. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo. 10. Apelações parcialmente providas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho; b) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028